Tribunal: TJSP
Processo: 0052995-29.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Inviável a manutenção da condenação com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Revisão conhecida e, no mérito, deferida, para

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Inviável a manutenção da condenação com relação ao crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa. Revisão conhecida e, no mérito, deferida, para absolver o peticionário do crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos para o corréu Fábio Santos das Oliveiras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0052995-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é peticionário LEANDRO DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram a Revisão
Criminal e, no mérito, deferiram o pedido, para absolver o peticionário Leandro de
Melo da imputação do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e estendo ao
corréu Fábio Santos das Oliveiras os efeitos da decisão, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal, para o mesmo fim, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau e o V. Acórdão que a manteve. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO
VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
2
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000
Comarca de Avaré 2a Vara Criminal
Peticionário: Leandro de Melo
Voto no 14640
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM
RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
Inviável a manutenção da condenação com relação ao crime de
associação para o tráfico, ante a inexistência de provas do caráter
estável e duradouro da prática criminosa. Revisão conhecida e, no
mérito, deferida, para absolver o peticionário do crime de
associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos para o
corréu Fábio Santos das Oliveiras.
Vistos.
Leandro de Melo foi condenado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Avaré à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06,
e à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1088 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no
artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, em concurso material (fls. 253/258 e
261/262 dos autos originais).
Inconformado, o Peticionário interpôs recurso de
Apelação da r. sentença (fls. 273/292 dos autos originais), tendo a Colenda 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
3
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por V.U., rejeitado a
preliminar e negado provimento ao recurso (fls. 336/348 dos autos
principais).
O V. Acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público em 08.03.2019 (fls. 562 dos autos originais) e, para a
Defesa, em 11.04.2019 (fls. 366 dos autos originais).
Na sequência, através da presente Revisão Criminal,
por meio da Defensoria Pública do Estado, o Peticionário, com fulcro no
artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, alega, em síntese, que a
r. sentença e o V. Acórdão são contrários à evidência dos autos e requer a
absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico, alegando, em
síntese, insuficiência probatória (fls. 05/10).
A Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, subsidiariamente, pelo seu
indeferimento (fls. 20/24).
É o relatório.
Inicialmente, observo que é certo que a Revisão
Criminal deve ser admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
4
diminuição especial da pena.”
Todavia, a jurisprudência já se posicionou favorável
à possibilidade de conhecimento do pedido revisional, quando a decisão
condenatória se funda em erro técnico ou injustiça evidente.
A propósito: “Impõe-se o conhecimento do pedido
revisional fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
assim como de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel. Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal.
j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).
Verifica-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o peticionário
busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação à evidência dos
autos ou ao texto expresso da lei.
Assim sendo, somente com o conhecimento do
pedido é que será possível analisar se a condenação contraria (ou não) a
evidência dos autos ou o texto expresso da lei.
A propósito: "Em se tratando de Revisão Criminal,
somente é possível aferir-se sobre eventual contrariedade à evidência dos autos
mediante o conhecimento da pretensão" (RJTAcrim. vol. 44/446).
Desta forma, conheço o pedido revisional e, no
mérito, entendo que ele deve ser deferido, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que não existem provas efetivamente seguras
para condenar o peticionário pelo crime de associação para o tráfico.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito de
tráfico em face do boletim de ocorrência (fls. 20/22 dos autos originais), do
auto de exibição e apreensão (fls. 27/28 dos autos originais), do laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
5
constatação preliminar (fls. 34/35 dos autos originais) e do laudo de exame
químico toxicológico (fls. 47/50 dos autos originais).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que tinha se separado e estava morando há dois
dias com sua irmã e seu sobrinho, o corréu Fábio. Segundo o acusado, ele
estava dormindo quando os policiais adentraram e lhe perguntaram da droga.
Sustentou que os entorpecentes não eram de sua propriedade e não viu os
policiais os localizando (gravação audiovisual juntada no extrato da
movimentação do processo no SAJ).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Ricardo José Fusco, policial militar, esclareceu que estava em patrulhamento
quando avistou o corréu Fábio e, como já havia denúncia de tráfico no local,
indicando que os traficantes eram dois parentes, decidiu abordá-lo, todavia,
ao visualizar a viatura, Fábio correu para dentro de uma residência e
dispensou algo no chão. Segundo Ricardo, após, foi realizada a abordagem e,
em poder de Fábio, localizou a quantia de R$ 60,00; verificando o que ele
havia dispensado, constatou-se tratar de porções de “crack”. Relatou que, no
interior da residência, abordaram o peticionário. Salientou que, na ocasião,
ambos confessaram a prática do tráfico e indicaram o local onde a maconha
estava enterrada. Acrescentou que Fábio vendia “crack” e o réu vendia
maconha. Por fim, disse que na casa havia R$ 607,00 em dinheiro (gravação
audiovisual juntada no extrato da movimentação do processo no SAJ).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
André José Alves, também policial militar, o qual narrou os fatos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
6
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que havia
denúncias indicando a prática do tráfico na residência dos réus; que
visualizou Fábio na entrada da casa e foi apreendida a quantia de R$ 60,00
com ele; que ele dispensou 17 pedras de “crack”; que Leandro estava no
interior da residência e, juntamente com Fábio, confessou a prática do delito;
e que os entorpecentes foram apreendidos no local indicado pelo réu e pelo
corréu. Acrescentou que, além da casa, a denúncia indicava o nome deles
(gravação audiovisual juntada no extrato da movimentação do processo no
SAJ).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
7
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o peticionário, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada
há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Assim, a quantidade de drogas que o acusado e o
corréu tinham em depósito (03 tijolos de maconha, pesando 1.191,80g) e as
circunstâncias em que se deu a prisão (com a apreensão das drogas na
residência do réu e do corréu, no local indicado por eles, após os policiais
receberem denúncias sobre a ocorrência do tráfico de entorpecentes no local,
tudo somado à confissão informal dos acusados) evidenciam que,
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de
terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de ter em depósito os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, a condenação foi de rigor, tanto que não houve insurgência
neste ponto.
Por outro lado, o delito do artigo 35 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
8
11.343/06 imputado ao peticionário não restou bem caracterizado, porque não
existe nos autos elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da
associação para a prática do tráfico de entorpecentes. As circunstâncias
fáticas indicam mero concurso de agentes, e não associação de cunho
permanente.
Nesse ponto, há apenas suspeitas, mas não está
comprovada a existência da “societas sceleris”, isto é, o ânimo entre o réu e
o corréu, para formar e organizar suas ações, previamente, na prática do
tráfico de drogas.
Logo, havendo dúvida com relação a essa prática
delitiva, aplicável o princípio jurídico “in dubio pro reo”.
Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO
DE
DROGAS
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS
-
CONDENAÇÕES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA
ESTABILIDADE - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REPAROS -
RECURSOS
PROVIDOS
PARCIALMENTE.
'Cabalmente
demonstradas
a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, as condenações dos réus são
impositivas. Entretanto, somente se configura o delito autônomo de associação (art. 35
da Lei n.o 11.343/06) se houver efetiva comprovação da existência de vínculo associativo,
com características de estabilidade e permanência, não sendo suficiente para a
configuração do tipo em questão o concurso eventual de agentes. Logo, não comprovada
a estabilidade da associação, a manutenção das absolvições por este crime é imperativa
(...)" (TJMG - A.C. n.o 1.0701.07.197329-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum - j. 18/11/2008 -
D.O.P.J. 25/11/2008) (grifo nosso).
Dessa maneira, mantida a condenação do réu pela
prática da infração penal descrita no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
de rigor absolvê-lo da acusação de associação criminosa para o tráfico.
Quanto às penas, excluída a pena aplicada em razão
da condenação pelo crime de associação para o tráfico, fica o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
9
Leandro condenado às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e ao
pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo
33 “caput”, da Lei no 11.343/06, nos termos da decisão singular, não
existindo irresignação neste ponto.
Com relação ao regime inicial, foi fixado o fechado,
o que se mostrou adequado em atenção à reincidência e às circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, não
havendo qualquer insurgência também neste ponto.
Por fim, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu
Fábio Santos das Oliveiras, na forma do artigo 580 do CPP: "Art. 580. No caso
de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por
um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente
pessoal, aproveitará aos outros”.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: "A extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente
aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo
(circunstâncias pessoais). Atendidos os requisitos há de se conceder o pedido" (6a
Turma, Pedido de Extensão, HC 6497-RJ, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Assim, fica o corréu Fábio condenado à pena de 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Ante o exposto, conheço a Revisão Criminal e, no
mérito, defiro o pedido, para absolver o peticionário Leandro de Melo da
imputação do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
estendo ao corréu Fábio Santos das Oliveiras os efeitos da decisão, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052995-29.2019.8.26.0000 -Voto no 14640
10
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, para o mesmo fim,
mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau e o V. Acórdão que a
manteve.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator